Tribunal: TJES
Processo: 5038862-10.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038862-10.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RECORRIDO: DANILO RIBEIRO FRANCO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5038862-10.2025.8.08.0024.

RECORRENTE
:
MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

RECORRID
O
:
DANILO RIBEIRO FRANCO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19352039.

Contrarrazões em Id. 19352042, estando assistido por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE ENTREGA DE NOTA FISCAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC) E À BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422 DO CC). IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO PERANTE TERCEIROS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Mottu Locação de Veículos Ltda.
em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais, lucros cessantes e danos morais a
Danilo Ribeiro Franco
.

O autor, que locava uma motocicleta da ré para trabalhar como motorista de aplicativo, envolveu-se em um acidente de trânsito causado por terceiro e realizou os reparos necessários no veículo, efetuando o pagamento integral dos serviços. Porém, afirma que a ré se recusou injustificadamente a fornecer a nota fiscal discriminada ou documento equivalente, conduta que inviabilizou o seu ressarcimento administrativo perante a seguradora do causador do sinistro e a comprovação dos lucros cessantes pelo período em que o bem permaneceu retido para conserto.

O juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedentes os pedidos, reconhecendo que a omissão documental da ré foi a causa direta do prejuízo financeiro do autor ao frustrar sua expectativa legítima de reembolso, fixando a reparação material em R$ 1.047,50 (mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), os lucros cessantes em R$ 676,18 (seiscentos e setenta e seis reais e dezoito centavos) e os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais de ID 19352039, a recorrente insiste na tese de ilegitimidade passiva por entender que a responsabilidade seria exclusiva do terceiro causador do acidente, sustentando ainda a inexistência de falha no serviço e a insuficiência probatória quanto aos danos alegados, pleiteando a reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se a locadora de veículos possui o dever jurídico de fornecer documentação fiscal detalhada que permita ao locatário o exercício do direito de regresso perante terceiros, avaliando se a negativa de emissão de tais documentos configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação. Adicionalmente, cumpre verificar se restou configurado o nexo causal entre a omissão documental e os danos materiais e morais suportados pelo autor, bem como se os valores arbitrados na origem observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do conjunto probatório acostado.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A insurgência recursal da locadora fundamenta-se, precipuamente, na tese de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelo evento danoso, sob o argumento de que o acidente foi causado por terceiro.

Contudo, tal tese não prospera, uma vez que o cerne da lide não é a responsabilidade civil pelo sinistro de trânsito em si,
mas sim a falha na prestação do serviço contratual consubstanciada na recusa injustificada de fornecimento de nota fiscal
discriminada dos reparos realizados na oficina da própria ré.

Conforme preceitua o Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...);"

(Grifo nosso)

Ao reter a documentação necessária para que o locatário pudesse exercer seu direito de regresso perante a seguradora do terceiro causador, a recorrente violou o dever anexo de cooperação e o direito básico à informação, previsto no Art. 6º, inciso III, do CDC, que garante ao consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Art. 6º, III: "São direitos básicos do consumidor: (...) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (...);"

Ademais, a conduta da ré fere o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no Art. 422 do Código Civil, que impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e probidade em todas as fases da relação contratual. A emissão de nota fiscal é uma obrigação tributária e civil básica de qualquer prestador de serviços, e sua negativa impediu o autor de comprovar o prejuízo material perante terceiros,
configurando o nexo de causalidade entre a omissão da
recorrente
e o dano financeiro suportado pelo recorrido
.

No que tange ao ônus probatório, a recorrente não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC), limitando-se a negar a responsabilidade sem demonstrar a entrega tempestiva dos documentos solicitados.

Por fim, o dano moral fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável, pois a situação ultrapassou o mero dissabor, atingindo a esfera dignidade do trabalhador que se viu privado de recursos e de sua ferramenta de trabalho por desídia documental do fornecedor.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 19352038 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)